Tribunal: STF
Processo: RE 90817
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-14
Data de publicação: 1980-11-14

Ementa:
Ação de consignação em paramento de preço e ação ordinária de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel, cumulada com reintegração de posse, havendo reconvenção.
Arguição de ofensa ao art. 153, § 3º, da constituição Federal, Matéria não prequestionada, eis que se tratou do tema inadimplemento de obrigação contratual, à vista, tão-somente, da legislação codificada.
Trata-se de fatos certos, erroneamente qualificados pelo acórdão recorrido. Descumprimento de obrigação contratual, eis que houve depósito insuficiente na ação de consignação em pagamento, decorrente da exclusão da correção monetária o juros devidos. Negativa de vigência ao disposto nos arts. 973, inc. I e 899, do Código Civil e do Código de Processo Civil, respectivamente, além de dissídio com julgado segundo o qual procede a consignatória quando deixa de ser oferecido o valor integral do débito.
Provimento do recurso, julgando-se improcedente a ação de consignação e procedente a de rescisão do contrato, cumulada com a de reintegração de posse do terreno em litigio, condenado o recorrido em perdas e danos nos limites fixados no voto do Sr. Ministro Décio Miranda, custas e honorários de advogado na base de 20% sobre o valor da condenação.  Vencido o Sr. Ministro Moreira Alves, no conhecimento e no mérito.